Tribunal: TJPA
Processo: 0832736-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832736-12.2021.8.14.0301

APELANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE, ARTEMIO PINHEIRO CORREA, ARTUR PINHEIRO CORREA, ALACI PINHEIRO CORREA

APELADO: JOCIVALDO REIS GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DA PROVA DO
ANIMUS DOMINI.
MERA DETENÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jocivaldo Reis Gomes dos Santos contra sentença proferida nos autos de ação reivindicatória ajuizada por Nazaré Comercial de Alimentos e Magazines Ltda., Espólio de Alaci Pinheiro Corrêa, Artemio Pinheiro Corrêa e Arthur Pinheiro Corrêa, que julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e determinar a imissão dos autores na posse dos imóveis situados na Travessa Curuzú, nº 156 e 164, em Belém/PA, reconhecendo que o réu/apelante era mero detentor, nos termos do art. 1.198 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o apelante detinha posse
ad usucapionem
ou mera detenção em razão de vínculo funcional com os autores; (ii) verificar se houve comprovação de benfeitorias que ensejassem direito à indenização e retenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo funcional do apelante com os autores, na condição de vigilante/caseiro, afasta o
animus domini,
sendo a ocupação qualificada como detenção, não passível de usucapião.

4.

A detenção é situação de fato exercida em nome de outrem e, por isso, não gera direito à aquisição originária da propriedade, nos termos do art. 1.198 do Código Civil.

5.

O apelante reconhece ter ingressado no imóvel em 2013, na qualidade de vigilante, sem demonstrar qualquer ato inequívoco de oposição à titularidade dos proprietários que transformasse sua ocupação em posse de má-fé ou de boa-fé com
animus domini.

6.

A alegação de benfeitorias não foi acompanhada de prova documental ou pericial mínima que demonstrasse sua realização, ônus que incumbia ao apelante, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

7.

O reconhecimento da prática de turbação, com impedimento de acesso aos imóveis e troca de cadeados em 15/04/2021, reforça a legitimidade do pleito reivindicatório dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aquele que ocupa imóvel em razão de vínculo funcional, como vigilante ou caseiro, exerce mera detenção e não posse com
animus domini
, sendo inviável a aquisição por usucapião. 2. A ausência de comprovação de benfeitorias e a inexistência de posse de boa-fé impedem o reconhecimento de direito à indenização ou retenção. 3. Demonstrado o domínio dos autores e a turbação praticada pelo detentor, é cabível a imissão na posse por meio de ação reivindicatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 1.198, 1.219 e 1.228; CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2230818/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0832736-12.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
APELANTE: JOCIVALDO REIS GOMES DOS SANTOS

APELADOS: NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA.; ESPÓLIO DE ALACI PINHEIRO CORRÊA; ARTEMIO PINHEIRO CORRÊA; ARTHUR PINHEIRO CORRÊA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Jocivaldo Reis Gomes dos Santos
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que – nos autos da ação reivindicatória ajuizada por
Nazaré Comercial de Alimentos e Magazines Ltda., Espólio de Alaci Pinheiro Corrêa, Artemio Pinheiro Corrêa e Arthur Pinheiro Corrêa
– julgou procedente o pedido, para confirmar a tutela de urgência e determinar a imissão dos autores na posse dos imóveis situados na Travessa Curuzú nº 156 e 164, reconhecendo que o réu/apelante era mero detentor (art. 1.198 CC).

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que exerce posse justa e pacífica desde 2013, onde construiu casa de madeira, pleiteando o reconhecimento de usucapião e o direito à indenização e retenção por benfeitorias (art. 1.219 CC).

Em complemento, afirma que sua permanência decorreu de relação trabalhista informal, sem registro, posteriormente reconhecida em sistema da empresa, onde constava como vigilante desde 2013 com salário nunca efetivamente recebido.

Diante de todo o exposto, requer: “
a REFORMA de sentença recorrida, a fim de que a posse lhe seja restituída, com a improcedência da ação reivindicatória, bem como, que seja reconhecida e decretada a prescrição aquisitiva pela Usucapião do imóvel objeto da presente ação, a favor do apelante, com a condenação dos apelados nas custas processuais e honorários advocatícios”.

Por sua vez, pleiteiam os apelados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, arguindo, em preliminar, a ausência de dialeticidade (arts. 932, III, e 1.010, II e III, CPC), por não enfrentar o fundamento central da sentença (detenção). No mérito, sustentam a prova do domínio por matrículas imobiliárias e reiteram a narrativa de turbação em 15/04/2021 (impedimento de acesso e troca de cadeados), defendendo a manutenção integral da sentença.

Em parecer, o douto representante do
Parquet
opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Assento, de plano, no tocante à preliminar de
ausência de dialeticidade
, que merece rejeição.

Digo isso pois, embora as razões recursais sejam sucintas, é possível extrair delas a insurgência do apelante quanto ao reconhecimento de sua condição de detentor, defendendo que exerce posse desde 2013 e que teria direito à usucapião e indenização. Presentes, portanto, os requisitos mínimos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, CPC.

Cinge a controvérsia em perquirir se o réu, ora apelante exerceu a
posse própria com
animus domini
(possibilitando usucapião e direito de retenção por benfeitorias), ou se é
mero detentor
, nos termos do art. 1.198 do CC, hipótese em que se impõe a procedência da ação reivindicatória e a imissão dos autores na posse.

Dito de outra forma, discute-se a
natureza da ocupação do apelante
: se configuraria
posse
ad usucapionem
, ou se se trata de mera
detenção derivada do vínculo de vigilante/caseiro
mantido com os autores.

Partindo dessas premissas, é cediço que o ordenamento jurídico tem como princípio a
inviolabilidade do direito de propriedade
(art. 5º, XXII, CF/88), regulamentado pelo
art. 1.228 do Código Civil
, segundo o qual o proprietário tem a faculdade de reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha. A distinção entre
posse
e
detenção
(art. 1.198 CC) é determinante: enquanto a primeira pode conduzir a usucapião, a segunda é mera situação de fato em nome alheio, desprovida de
animus domini.

Compulsando os autos, constato que, o próprio apelante reconheceu que ingressou no imóvel na condição de
vigilante/caseiro
desde 2013, com vínculo funcional perante os autores. Tal circunstância caracteriza detenção, não posse, afastando, como consequência, o
animus domini
necessário à aquisição por usucapião.

“
No que tange ao animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem, e não a mera detenção. Isso, porque, a detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de posse ad usucapionem).
(STJ - AgInt no AREsp: 2230818 RO 2022/0329617-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

Corroborando a mesma
ratio
ora
decidendi,
colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. ADMISSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA ARREDAR A CONCESSÃO DA BENESSE PELO JUÍZO A QUO. MÉRITO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TIO DOS AUTORES. COMODATO VERBAL EM PROL DO IRMÃO DO RÉU E PAI DOS AUTORES-SOBRINHOS. FÂMULO DA POSSE, COMO ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA NÃO INDUZEM POSSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. ANIMUS DOMINI NÃO CARACTERIZADO, CORROBORADO PELO EXPRESSO RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO ANTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AO PROPRIETÁRIO REGISTRAL PARA REALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE UMA NOVA CASA NO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR (PER RELATIONEM). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM, COM BASE NO ART. 85, § 11, DO CPC, TODAVIA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A expressão latina animus domini corresponde a ideia de ter a coisa como se dono fosse. 2. Animus domini, na lição de De Plácido e Silva "é a consciência do senhor da coisa de que esta lhe pertence de pleno direito, e, por isso, juridicamente, a poder deter em sua posse. E a posse que resulta daí é a do próprio direito, porque indica a posse do domínio. O animus domini é elemento substancial do direito de posse, e a indica como uma posse perfeita, visto que ela se comporta sobre uma coisa que se possui como sendo de propriedade própria" (Vocabulário Jurídico, vol. I). 3. Não se deve confundir o fâmulo da posse, que é uma posse precária caracterizada por uma mera detenção ou permissão de uso do imóvel, com o animus domini, que é a exteriorização da posse como se dono fosse, o que significa que não há qualquer relação de dependência para quem quer que seja. 4. Assim, a solicitação de autorização ao proprietário registral para construir no imóvel usucapiendo [...]
(TJSC - APL: 03107379020178240020, Relator.: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 28/09/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

Quanto à alegação de
benfeitorias
, o apelante não logrou êxito em comprovar, por meio documental ou pericial, a realização de benfeitorias indenizáveis, nos termos do art. 1.219 do CC. Ademais, a própria natureza de detentor fragiliza o exercício de tal pretensão, que pressupõe posse de boa-fé, que não é a hipótese dos autos.

Ante todas as considerações, confrontando os argumentos, entendo imperiosa a manutenção da r. sentença, pois restou cabalmente demonstrado o domínio dos apelados pelos registros imobiliários, a prática de turbação pelo réu em 15/04/2021, bem como a ausência de
animus domini
na ocupação do apelante.

Nesse contexto, conclui-se, que o apelante é mero detentor, devendo ser mantida a imissão dos autores na posse dos imóveis, tal como determinado na sentença.

Ante o exposto, na linha do judicioso parecer do
Parquet
,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento, mantendo integralmente a r. sentença.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/09/2025